Tribunal: TJDFT
Processo: 0739465-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739465-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF contra o DISTRITO FEDERAL, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federa, nos autos da ação de conhecimento de sentença n. 0716478-50.2022.8.07.0018. O juízo a quo proferiu decisão indeferindo a gratuidade de justiça para o agravante. Nesse sentido, o requerente interpôs o atual agravo de instrumento para que seja concedida a gratuidade de justiça (ID 140420124, origem). Preparo dispensando, nos moldes do art. 101, §1o do CPC. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2022 16:14:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador